Tribunal: TJPA
Processo: 0000439-80.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-02-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO - __________ - DJE Edição __________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000439-80.2005.814.0301.
COMARCA: BELÉM / PA.
APELANTE: ROZENDO BARROS NUNES.
ADVOGADO: LENEWTON DAS GRAÇAS MORAES ATHAYDE - OAB/PA nº 5.978.
APELADO: R. NONATO TORRES.
APELADO: RAIMUNDO NONATO TORRES.
APELADO: MARIA LUCIA RODRIGUES SANTANA.
APELADO: NELSON RODRIGUES DA SILVA.
APELADO: ARTHUR OTACÍLIO PEREIRA FILHO.
APELADO: ARTHUR CARLOS PAMPLONA PEREIRA.
APELADO: VALMIKI SALES MENDONÇA
APELADO: ANAURA CRISTINA LEITÃO MENDONÇA.
APELADO: VIRGÍLIO MARTINS LOPES DE MENDONÇA.
APELADO: THEREZINHA DE JESUS LEITÃO MENDONÇA.
DEFENSOR PÚBLICO: NAZARÉ PEREIRA.
ADVOGADO: ALESSANDRA MARIA PEREIRA CRUZ - OAB/PA nº 10.975.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXCIPIENTES. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ATINGIR EMPRESAS QUE NÃO SE TRATA DE GRUPOS SOCIETÁRIOS, SOCIEDADES CONTROLADAS, CONSORCIADAS OU COLIGADAS. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEVE ATINGIR OS SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA, SENDO ILÍCITA A INCLUSÃO DE TERCEIROS COMPLETAMENTE DESVINCULADOS DA ATUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE TEVE A PERSONALIDADE DESCONSIDERADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da sentença vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 000439-80.2005.814.0301.
COMARCA: BELÉM / PA.
APELANTE: ROZENDO BARROS NUNES.
ADVOGADO: LENEWTON DAS GRAÇAS MORAES ATHAYDE - OAB/PA nº 5.978.
APELADO: R. NONATO TORRES.
APELADO: RAIMUNDO NONATO TORRES.
APELADO: MARIA LUCIA RODRIGUES SANTANA.
APELADO: NELSON RODRIGUES DA SILVA.
APELADO: ARTHUR OTACÍLIO PEREIRA FILHO.
APELADO: ARTHUR CARLOS PAMPLONA PEREIRA.
APELADO: VALMIKI SALES MENDONÇA
APELADO: ANAURA CRISTINA LEITÃO MENDONÇA.
APELADO: VIRGÍLIO MARTINS LOPES DE MENDONÇA.
APELADO: THEREZINHA DE JESUS LEITÃO MENDONÇA.
DEFENSOR PÚBLICO: NAZARÉ PEREIRA.
ADVOGADO: ALESSANDRA MARIA PEREIRA CRUZ - OAB/PA nº 10.975.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este E. Tribunal de Justiça por
ROZENDO BARROS NUNES
, nos autos da
Execução de Título Judicial (relativo a ação ordinária nº 1996.1017.609-3)
movida em desfavor de
R. NONATO TORRES e OUTROS
, diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital,
que julgou procedente as exceções de pré-executividade, extinguindo a ação de execução em face de Maria Lucia Rodrigues Santana, Arthur Otacílio Pereira Filho, Arthur Carlos Pamplona Pereira, Valmiki Sales Mendonça, Anaura Cristina Leitão Mendonça, Virgílio Martins Lopes de Mendonça e Therezinha De Jesus Leitão Mendonça, pelo que deveria a execução prosseguir em desfavor dos remanescentes executados.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação às fls. 199/202, tendo sustentado, em síntese, que o título executivo judicial objeto da presente ação teria consignado, expressamente, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa individual R. NONATO TORRES, alcançando pois, além dos sócios, seus cônjuges.

Por sua vez, aduziu que todos os Executados são associados de um conglomerado de empresas ligadas a R. NONATO TORRES, as quais teriam agido em conluio para lesar direitos de consumidores. Isto posto, requer a reforma da sentença, devendo, pois, ser mantido no polo passivo da ação de execução todos os Devedores incluídos na exordial.

Mesmo tendo sido devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões.

Feito distribuído originariamente a Desª Celia Regina de Lima Pinheiro em 18/10/2013. Posteriormente, em razão da publicação da Emenda Regimental nº 05 (DJe 15/12/2016), a referida Relatora determinou a redistribuição do feito, tendo esta ocorrido em 14/02/2017, cabendo a Relatoria, a partir de então, à Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho. Por fim, em decorrência da Ordem de Serviço nº 01/2017-VP (DJe 10/08/2017), o feito foi novamente redistribuído, tendo vindo à minha relatoria em 03/10/2017.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXCIPIENTES. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ATINGIR EMPRESAS QUE NÃO SE TRATA DE GRUPOS SOCIETÁRIOS, SOCIEDADES CONTROLADAS, CONSORCIADAS OU COLIGADAS. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEVE ATINGIR OS SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA, SENDO ILÍCITA A INCLUSÃO DE TERCEIROS COMPLETAMENTE DESVINCULADOS DA ATUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE TEVE A PERSONALIDADE DESCONSIDERADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifica-se que o Apelante ajuizou perante o juízo de 1º grau ação de execução de título judicial (fls. 12/29). Sobre tal título, consigno que o mesmo é oriundo de uma ação civil pública nº 1996.1017.609-3, ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de R. Nonato Torres (único Réu na referida ação civil pública). Sobre esta ação civil pública, vale dizer que ela foi proposta para fins de assegurar o direito de consumidores que, em tese, estavam sendo lesados pela referida pessoa jurídica. Acrescente-se, ainda, que a mencionada ação foi julgada procedente.

Avançando, consigno que no referido título executivo judicial fora consignada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa R. Nonato Torres, devendo ser atingido, pois, além dos sócios, seus cônjuges.

Nesses termos, o Apelante, então, intentou a presente ação de execução contra todos os Réus supramencionados, pois no seu entender eles teriam se juntado e constituindo várias empresas com o intuito de lesar direito de terceiros.

Pois bem. Para o deslinde da causa, importante se faz a realização de algumas considerações a respeito do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, bem como de seus efeitos / reflexos.

Considerando que o título executivo judicial em análise foi constituído nos autos de uma ação que debateu relação consumerista, importante se faz trazer à baila o seguinte dispositivo do CDC:
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
§2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
§3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (grifei)

No caso em vertente, temos que a empresa R. Nonato Torres, detentora do CNPJ nº 84.148.907/0001-92, possui como nome fantasia Tele Bolsa e Consultoria, tratando-se esta pessoa jurídica de uma firma individual, onde o único sócio é o Sr. Raimundo Nonato Torres, nos termos do documento de fls. 132. Isto posto, a desconsideração da personalidade jurídica da referida pessoa atinge, ab initio, tão somente, o seu único sócio (Raimundo Nonato Torres).

Contudo, como descrito pelo art. 28 do CDC acima transcrito, em se tratando de demanda que debate direitos consumeristas, a desconsideração da personalidade jurídica pode atingir outras pessoas, desde que, por óbvio, seja comprovado que a empresa R. Nonato Torres faça parte de algum grupo societário ou pertença a um conjunto de sociedades controladas, consorciadas ou coligadas.

No caso em particular, após a oposição das exceções de pré-executividade de fls. ID 85/86 e 92/101, o Exequente compareceu aos autos por meio da petição de fls. 147/148, trazendo com ela documentos que teriam sido emitidos pela Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, os quais, no seu entender, comprovariam que os Executados agiam em conluio para fraudar direito de terceiros, por intermédio de mais de uma pessoa jurídica. Todavia, compulsando detidamente os documentos de fls. 159/175, não é possível firmar a conclusão de que as empresas listadas às fls. 161 se enquadrem em alguns dos conceitos de sociedades descritos pelos parágrafos do art. 28 do CDC.

Outrossim, saliento que às fls. 163 consta uma declaração do Secretário Geral da JUCEPA, no sentido de que nada consta acerca dos atos constitutivos da empresa Telebolsa e Consultoria LTDA (nome fantasia da empresa R. Nonato Torres). Ademais, a observação final contida na referida folha - tal seja a de que a empresa R. Nonato Torres possuía 5 (cinco) nomes fantasias -não condiz com as informações contidas no site da Receita Federal (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Ser vicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=), uma vez que o CNPJ nº 84.148.907/0001-92 possui, como único nome fantasia: Telebolsa e Consultoria LTDA.

Nesses termos, não sendo comprovado que a empresa R. Nonato Torres fazia parte de grupo societário, sociedade controlada, coligada ou consorciada, descabida é a inclusão de terceiros estranhos no presente processo de execução.

Por fim, considerando que a Sra. Maria Lucia Rodrigues Santana foi incluída no polo passivo da ação executiva tão somente por ter sido casada com Raimundo Nonato Torres no ano de 1993 , entendo que a sentença também deve ser mantida no ponto referente a sua exclusão do polo passivo, uma vez que a condição de esposa não lhe habilita para figurar no polo passivo da ação de execução, cujo título foi formado em desfavor de uma pessoa jurídica (R. Nonato Torres - empresa individual) que continha um único sócio (Raimundo Nonato Torres), bem como foi constituída em 31/01/1992, data em que o Titular detinha o estado civil de solteiro (fls. 132).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, devendo ser mantida, na íntegra, os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator